Tribunal: TJMT
Processo: 1019094-94.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019094-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Simples]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), CLEBER LEMES ALMECER - CPF: 988.860.101-68 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO INADMISSÍVEL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1.

Os embargos de declaração possuem função específica de esclarecer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

O princípio da dialeticidade recursal foi respeitado, pois o acórdão embargado enfrentou os fundamentos do agravo, expondo de forma lógica e concatenada as razões que motivaram a decisão.

3.

A mera irresignação da parte embargante não configura hipótese de embargos declaratórios, sobretudo quando o acórdão embargado contém motivação clara, lógica e suficiente para sustentar a decisão.

4.

A tentativa de reexaminar a matéria já decidida por meio de embargos de declaração não encontra amparo na legislação processual, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso.

5.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (1698):
1019094-94.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

EMBARGADO: CLEBER LEMES ALMECER
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
CLEBER LEMES ALMECER
(id. 255419655).

A embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada quanto aos seguintes pontos:
(i)
violação aos artigos 141 e 492 do CPC, sob o argumento que a decisão extrapolou os limites da lide ao reconhecer o direito do embargado ao recebimento de pró-labore;
(ii)
violação do artigo 300, §3º, do CPC, quanto à irreversibilidade da medida de antecipação de tutela concedida em favor do embargado;
(iii)
ausência de enfrentamento adequado da documentação para demonstrar que os valores percebidos pelo embargado seriam referentes à distribuição de lucros, e não a pró-labore.

Por fim requer o provimento dos embargos para suprir contradição e omissão, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Prequestiona a matéria (id. 258459152).

Contrarrazões pugnando pelo não conhecimento dos embargos, sob a alegação de que a parte embargante não teria observado o princípio da dialeticidade recursal, além de postular, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos (id. 263158797).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A embargante aduz que o acórdão extrapolou os limites da lide, ao reconhecer o direito do embargado receber pró-labore. Tal alegação, contudo, não se sustenta.

O acórdão analisou os elementos constantes nos autos e concluiu que a controvérsia deve ser analisada após a devida instrução processual pelo juízo singular que detém maiores e melhores elementos de convicção, pela proximidade com as provas que serão oportunizadas até que se proceda à análise exauriente do mérito da ação, garantindo assim a segurança jurídica e a justa apreciação dos direitos em conflito.

Não há que se falar em decisão ultra ou extra-petita, pois a decisão embargada se limitou a interpretar corretamente a questão submetida ao Poder Judiciário.

Nesse aspecto, constou do acórdão para fins de compreensão:

[...]

Inicialmente, ressalta-se que dada à natureza do provimento jurisdicional, que se busca com o presente recurso de agravo de instrumento,
inviável qualquer discussão acerca do mérito da causa, limitada à manutenção ou não, da decisão atacada
.

Analisando o contrato social da sociedade, em especial a 13ª alteração do contrato social (Id. 134719512 – 1ª instância), denota-se que o agravado, de fato, é sócio da sociedade, seja pela ausência de negativa do agravante, seja pela ausência de elementos hábeis que comprovem, ainda que perfunctoriamente, que o afastamento deu-se por falta grave/culpa do agravado, indicando, a princípio, que o afastamento do autor, foi abrupto e sem motivo aparente, situação esta, que por si só, necessita se exaurida na origem.

No caso, não se desconsidera os argumentos do agravante, quando afirma que o agravado não recebe pró-labore, pois, não exerce cargo de administração da sociedade, todavia, os elementos dos autos não permitem concluir sem sombra de dúvidas, que o valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais) depositados pelo agravante ao agravado, seja proveniente de lucros ou dividendos entre sócios da empresarial.

Não bastasse isso, conforme fundamentou o Juízo a quo, o agravante não apresentou qualquer documento capaz de refutar aqueles juntados com a inicial, inclusive no que tange ao recebimento de valores, seja a título de pró-labore, seja a título de remuneração fixa. No caso, não se faz presente a alegada probabilidade do direito.

Assim, insistindo o agravante na apreciação da tutela nos devidos limites desta fase processual, em que delibatória a cognição, não surde verossimilhança na tese externada em suas razões, pois a narrativa fática, no sentido de que o autor não recebia pró-labore, mas, somente participava do recebimento dos lucros e dividendos, depende do contraditório e eventual instrução pelo Juízo de origem, notadamente, porque a matéria é complexa, e demanda ampla produção de provas, depoimento pessoal/testemunhal, inclusive, conforme já manifestou o próprio agravante no juízo de origem (Id. 167240714).

Neste contexto, a despeito dos argumentos do agravante em sentido diverso, a vasta documentação coligida à inicial exige criterioso cotejo analítico a fim de constatar efetivamente os pontos controvertidos apresentados pelas partes, o que recomenda ser prudente propiciar à possibilidade de regular contraditório à parte diversa e dilação probatória na origem, mormente porque estamos diante de provas que podem ser refutadas.

A pretensão do agravante, ao argumento de que os valores recebidos pelo agravado referem-se tão somente a lucros e dividendos, merecem uma análise mais aprofundada pelo juízo singular, pois, confunde-se com o próprio mérito da ação, implicando em antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional final, sem a devida apreciação aprofundada dos elementos probatórios e das circunstâncias fáticas que surgirão no curso da instrução.

Assim, não há como acolher o pedido, diante do risco de esgotamento do objeto da lide, usurpação de competência e irreversibilidade em tal hipótese. A concessão da tutela antecipada na forma pretendida pelo agravante equivale ao provimento final da ação, o que torna a medida inadequada sem a devida instrução processual que atualmente, está na fase de especificação de provas, portanto, prematura.

Portanto, impõe-se a manutenção da decisão singular, que detém maiores e melhores elementos de convicção, pela proximidade com as provas que serão oportunizadas até que se proceda à análise exauriente do mérito da ação, garantindo assim a segurança jurídica e a justa apreciação dos direitos em conflito
[...]
.

A embargante aduz que a decisão embargada não teria examinado de forma adequada o risco de irreversibilidade da antecipação de tutela concedida ao embargado.

O acórdão analisou a questão, afastando a alegação, considerando que a irreversibilidade não se presume, devendo ser demonstrada pela parte que a invoca, veja-se:

[...]
“Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso da ação na origem atingirá o pedido formulado, logo, não é também o caso de condicionar o cumprimento da medida à prestação de caução, como pretendido pelo agravante”.
[...].

Portanto, a questão foi examinada e não há qualquer omissão a ser suprida.

Alega ainda que a decisão embargada não teria analisado documentos que comprovariam que os valores percebidos pelo embargado eram referentes à distribuição de lucros, e não a pró-labore.

Entretanto, tal questão foi abordada no acórdão, que consignou que:

[...]

No caso, não se desconsidera os argumentos do agravante, quando afirma que o agravado não recebe pró-labore, pois, não exerce cargo de administração da sociedade, todavia, os elementos dos autos,
não permite concluir sem sombra de dúvidas
,

que o valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais) depositados pelo agravante ao agravado,
seja proveniente de lucros ou dividendos entre sócios da sociedade empresarial
.

Assim, insistindo o agravante na apreciação da tutela nos devidos limites desta fase processual, em que delibatória a cognição, não surde verossimilhança na tese externada em suas razões, pois a narrativa fática, no sentido de que o autor não recebia pró-labore, mas, somente participava do recebimento dos lucros e dividendos,
depende do contraditório e eventual instrução pelo Juízo de origem, notadamente, porque a matéria é complexa
, e demanda ampla produção de provas, depoimento pessoal/testemunhal, inclusive, conforme já manifestou o próprio agravante no juízo de origem (Id. 167240714).

Neste contexto, a despeito dos argumentos do agravante em sentido diverso,
a vasta documentação coligida à inicial exige criterioso cotejo analítico a fim de constatar efetivamente os pontos controvertidos apresentados pelas partes, o que recomenda ser prudente propiciar à possibilidade de regular contraditório à parte diversa e dilação probatória na origem, mormente porque estamos diante de provas que podem ser refutadas
.

A pretensão do agravante, ao argumento de que os valores recebidos pelo agravado referem-se tão somente a lucros e dividendos,
merecem uma análise mais aprofundada pelo juízo singular, pois, confunde-se com o próprio mérito da ação, implicando em antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional final, sem a devida apreciação aprofundada dos elementos probatórios e das circunstâncias fáticas que surgirão no curso da instrução
.

Assim, não há como acolher o pedido, diante do risco de esgotamento do objeto da lide, usurpação de competência e irreversibilidade em tal hipótese
.
[...].

Assim, não há omissão, mas apenas o inconformismo da embargante com a conclusão adotada, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Fica evidente, pelo teor dos embargos, que a embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite nesta via processual.

O entendimento adotado no acórdão embargado decorreu da análise fundamentada dos autos, com base nos princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional do julgador.

Assim, não há espaço para revisão da decisão por meio de embargos de declaração, salvo se demonstrado vício processual que afete sua clareza ou coerência, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018)
, exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/06/2018, DJE 27/06/2018).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto,
conheço
e rejeito
os embargos de declaração opostos por
Galera Mari Advogados Associados
, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Por fim,
advirto
a parte embargante, que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025